Tribunal: TJMT
Processo: 1023393-82.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023393-82.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSALINA COSTA LIMA - CPF: 469.104.331-49 (RECORRIDO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (RECORRENTE), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1023393-82.2022.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

RECORRENTE: FEMINA PRESTADORA DE S ERVIÇOS MÉDICOS LTDA

RECORRIDO: ROSALINA COSTA LIMA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

SESSÃO VIRTUAL: 24/04/2023

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

DO PEDIDO DE RETIRADA DA PAUTA VIRTUAL – INDEFIRO.
A parte recorrida pugnou pela retirada do feito da pauta virtual, de onde, indefiro neste momento, ante o resultado do julgamento, sem qualquer prejuízo, valendo-me dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, dentre eles: celeridade e simplicidade.

RECURSO INOMINADO –FURTO EM ESTABELECIMENTO HOSPITALAR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CASO ESPECÍFICO – VERSÃO DA AUTORA NÃO DESCONSITUÍDA PELO RECORRENTE – MEIOS PROVAS À DISPOSIÇÃO DO RECORRENTE – AUSÊNCIA DE SUA PRODUÇÃO – RISCO ASSUMIDO NA CONDUÇÃO DO PROCESSO – DANO MATERIAL E MORAL MANTIDOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Via de regra este relator entende pela ausência de responsabilidade em tais situações, porém, aqui se tem a versão de que a autora, como paciente e debilitada, teria sido orientada pela técnica de enfermagem a deixar a bolsa no box de atendimento, para aplicação de medicação, de onde, em assim sendo orientada a autora assim procedeu.

A partir do momento em que se tem tal orientação, estando a pessoa debilitada, normal e aceitável que assim o proceda, bem como, a recorrente se negou a fornecer as imagens de suas câmeras de segurança, a afastar a alegação de que o furto teria ocorrido em suas dependências, de onde, nem em juízo nada fala sobre tal ponto que, certamente lhe socorreria.

Certo ainda é que houve a reclamação no primeiro dia útil e, mesmo cientes dos problemas nada fizeram ou pelo menos que trouxessem as filmagens do ocorrido, porém, além de quedarem-se inertes nada falam sobre esse pequeno detalhe que, em verdade vem ao encontro do que a autora fala desde a inicial, de onde, em clara inversão do ônus da prova, caberia ao recorrente, detentor das imagens trazê-las aos autos, como meio de prova, de onde, seriam provas cabais e irrefutáveis.

Porém, apenas comunicaram à interessada que tinham ciência das alegações e que já tinham tomado as medidas cabíveis, em informação vazia e dúbia, porém, mantendo o problema narrado sem a devida solução.

Escorreita a sentença que reconhece o dano material de R$ 250,00 e ainda o dano moral, pela humilhação e angústia da autora passar por tal situação, em estado debilitado, quando procurou o devido atendimento no local, bem como, pela total ausência de interesse em resolver o fato, estando razoável e proporcional o valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando a sentença é mantida pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula, moldes do artigo 46 da lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Diante do resultado do julgamento do recurso, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor da condenação atualizado nos moldes da sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023